Tribunal: TJES
Processo: 5020576-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020576-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VICENTE JUNIOR CALVI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. FURTO DE CABEAMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020576-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VICENTE JUNIOR CALVI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. FURTO DE CABEAMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, MOVIDA EM FACE DA TELEFÔNICA, POR MEIO DA QUAL O AUTOR ARGUMENTA QUE, APESAR DE ESTAR EM DIA COM TODAS AS CONTAS ENVIADAS PELA REQUERIDA, SEUS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO ESTARIAM FUNCIONANDO DESDE O MÊS DE MAIO DE 2023. POR ESSE MOTIVO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO QUE SEJA (I) DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DOS SEUS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET E (II) A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO EXORBITANTE VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), BEM COMO (III) AO RESSARCIMENTO DE SUPOSTOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS
REFERENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 522,16 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU EM SEDE DE PRELIMINAR A AUSÊNCIA DE PROVAS. NO MÉRITO, ADUZIU QUE, TENDO EM VISTA OS FURTO DE CABOS, HAVERIA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Dito isto, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. EM QUE PESE A RECORRENTE AFIRMAR QUE
NÃO HOUVE ATO ILÍCITO A ENSEJAR SUA RESPONSABILIDADE, ENTENDO QUE TAL NARRATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ FORTUITO EXTERNO, MAS SIM FORTUITO INTERNO. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA TAMBÉM TEM ENTENDIDO QUE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS, NESSES CASOS, CARACTERIZA FORTUITO INTERNO, ISTO É, RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. VEJAMOS: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINHA FIXA E INTERNET. TESE DE FATO DE TERCEIRO. FURTO DE CABOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA
. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROVA CONCRETA DE QUE HOUVE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA RECLAMANTE, MORMENTE PELA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0038950-64.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 15.05.2023) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. IRREGULARIDADE DO SERVIÇO. FURTO DE CABOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. 1. Cuida-se de ação em que o autor alega a falha na prestação do serviço da demandada, sustentando que possui linha telefônica junto à ré, a qual se encontra muda desde o mês de fevereiro/ 2021 e que, embora tenha realizado reclamações, não houve regularização do serviço. Apontou, ainda, que a ré vem efetuando cobranças referente ao serviço, sem que este esteja sendo efetivamente prestado. 2. Relação de consumo. Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. 3.
Ré que confessa em sua defesa que houve irregularidade na prestação do serviço, diante de furtos de cabos que ocorreram no período de março a junho de 2021. Portanto, esta questão é incontroversa
. 4.
A interrupção do serviço caracteriza a falha na prestação do serviço, restando demonstrada a ocorrência de dano moral in re ipsa
. Súmula nº 192 desta Corte de Justiça. 5. Juiz a quo que fixou a compensação em danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quantum que deve ser majorado, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Com relação à inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, é possível observar que os apontamentos se referem às faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, período em que o serviço já havia sido restabelecido, sendo, portanto, regular a restrição. 7. Ressalte-se que ré apontou que o serviço foi regularizado em 24/06/2021, bem como que, posteriormente a essa data, não havia registro de qualquer solicitação ou reclamação por parte do consumidor. Importante salientar que, embora se trate de documentos produzidos unilateralmente pela demandada, o autor não indicou qualquer número de protocolo que desse suporte à sua alegação, isto é, de que o serviço permaneceu indisponível e que realizou reclamações posteriormente ao dia 24/06/2021. 8. Observa-se que a linha telefônica do autor se encontra cancelada desde dezembro de 2021 em razão da inadimplência das faturas referentes aos meses de agosto a outubro de 2021, cujas cobranças, repita-se, são consideradas válidas. Desta forma, também não merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer consistente em restabelecer a linha telefônica. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0021445-95.2021.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 25/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)) (grifo nosso). POR ESSA RAZÃO, APLICA-SE O ART. 14 DO CDC, O QUAL DISPÕE QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE,
INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA
, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS. COM ESSE ENTENDIMENTO, CABE AO FORNECEDOR REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS OBSERVANDO A MAIOR CAUTELA POSSÍVEL, EVITANDO-SE, ASSIM, DEFEITOS COMO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET SEM A EFETIVA REPARAÇÃO OU SEM O SUPORTE NECESSÁRIO. NO PRESENTE CASO, NOTA-SE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRENTE QUE SUSPENDEU O SERVIÇO, NÃO ENVIANDO TÉCNICO PARA VERIFICAR DE FORMA ÁGIL O PROBLEMA, MESMO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. SENDO ASSIM, MESMO ADIMPLENTE COM A OPERADORA, O CONSUMIDOR SUPORTOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE, O QUE, INEGAVELMENTE, ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, SENDO A INTERNET, NO CONTEXTO ATUAL, SERVIÇO ESSENCIAL. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, UMA VEZ QUE MOSTRA-SE CLARO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)